Tribunal: TJBA
Processo: 8002432-44.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002432-44.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: UTE MC2 CAMACARI 2 S.A.

Advogado(s)
:
DANIELA LEAL MERLI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM AMBIENTE REGULADO – CCEAR. CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO DE ARBITRAGEM. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE CULPA. TÍTULO INEXIGÍVEL. NECESSIDADE DE PROCESSO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A apelação interposta preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, afastando-se a alegação de inobservância do princípio da dialeticidade.

A cláusula compromissória prevista em contrato bilateralmente firmado tem força vinculante e define o Juízo Arbitral como competente para dirimir conflitos relacionados à responsabilidade pela rescisão contratual, derrogando a jurisdição estatal para essa finalidade.

Embora a existência de cláusula compromissória não impeça, por si só, a execução judicial de título executivo extrajudicial, é imprescindível que este seja líquido, certo e exigível. Nos casos em que o crédito está condicionado à apuração de culpa ou à verificação de prejuízo, revela-se inviável a execução imediata, impondo-se o prévio julgamento de mérito pela via competente.

O contrato em exame limita a responsabilidade das partes ao montante dos danos causados (cláusula 11.4) e condiciona o pagamento da multa rescisória à atribuição de culpa pela rescisão (cláusula 11.1), exigindo, para tanto, prévia declaração arbitral ou judicial – inexistente nos autos.

A ausência de elementos contratuais objetivos para cálculo da penalidade e a necessidade de apuração de responsabilidade afastam a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, impedindo o prosseguimento da execução.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

03